Tribunal: STJ
Processo: 0033490-71.2016.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981535 - PB (2025
/0247092-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL FEDERAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito
federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele
interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei
federal que se entende por contrariado.
2. Na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a
defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais
supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52259350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 751b7f49-360e-4a95-8e6b-f02aa83d9d88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 751b7f49-360e-4a95-8e6b-f02aa83d9d88

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981535 - PB (2025
/0247092-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL FEDERAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito
federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele
interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei
federal que se entende por contrariado.
2. Na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a
defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais
supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA52259503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:31
Código de Controle do Documento: c68fee57-8b2d-4b17-8d11-068daf008a64

interpõe agravo regimental
LUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
contra a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial, ante a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A defesa argumenta que, "como claramente observou a Corte estadual,
houve, sim, a indicação de violação ao
III, alíneas 'a' e 'd' do CPP e a
art. 593,
explicitação extensa da ótica defensiva no sentido da ocorrência dessa mesma
violação" (fl. 1.399).
Repisa as teses elencadas na petição recursal.
Pleiteia o provimento do agravo, a fim de que o especial seja conhecido e
provido.
VOTO
SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese aos argumentos defensivos, a decisão vergastada merece ser
mantida.
Conforme relatado, a Presidência do STJ não conheceu do recurso do
insurgente, ante a incidência da Súmula n. 284 do STF, "porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional" (fl. 1.389).
No caso, a leitura do especial evidencia que, ao sustentar a tese de que o
, com ênfase à
veredito condenatório fora contrário às provas dos autos
compreensão de que
e de que a
não haveria prova em relação à motivação fútil
– a demonstrar não se poder
acusação não sustentou nenhuma tese em Plenário
afirmar que os jurados escolheram uma das versões sustentadas no julgamento – a
defesa não explicitou os dispositivos eventualmente violados pelo acórdão
.
recorrido
Documento eletrônico VDA52259503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:31
Código de Controle do Documento: c68fee57-8b2d-4b17-8d11-068daf008a64

Não obstante a Corte estadual haja, no relatório da decisão que inadmitiu o
especial, aduzido haver o agravante argumentado "que houve violação dos arts. 593,
III, alíneas 'a' e 'd' do CPP" (fl. , o que se observa é que a defesa apenas citou esses
, sem afirmar nem explicar a forma como o Tribunal
haveria
dispositivos de lei
a quo
violado esses preceitos legais ou quaisquer outros. Tanto é assim que, em seu agravo
em recurso especial, o insurgente invocou trecho da decisão que inadmitiu o
especial, mas foi incapaz de apontar algum excerto da referida petição na qual
tivessem sido apontados com clareza os artigos de lei violados pelo acórdão.
Lembro que, tal como ressaltou a Presidência do STJ, "A admissibilidade
do recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo, não sendo
suficiente a mera citação de artigo de lei na peça recursal ou a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende como correto" (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.895.699/GO,
DJEN de
, o que não se verificou na espécie.
5/8/2025,
14/8/2025)
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
SEM
JUSTA
CAUSA.
ILEGALIDADE NÃO OCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial
por incidência da Súmula n. 284 do STF, em razão da deficiência de
fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados no
recurso especial inviabiliza o seu conhecimento, aplicando-se a
Súmula n. 284 do STF.
3. A parte recorrente alega que houve a indicação dos dispositivos
legais malferidos e pleiteia a aplicação do princípio da primazia da
resolução do mérito. De qualquer modo, requer a concessão da
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA52259503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:31
Código de Controle do Documento: c68fee57-8b2d-4b17-8d11-068daf008a64

III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial
por deficiência de fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do
STF, vício de natureza insanável.
5. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional de fundamentação adequada.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício, uma vez que a leitura dos autos dá conta de
que o réu arremessou um invólucro contendo porção de maconha
para dentro do quintal da residência ao avistar os policiais que
estavam em patrulhamento.
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.800.190/ES,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
27/5/2025.

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA52259503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:31
Código de Controle do Documento: c68fee57-8b2d-4b17-8d11-068daf008a64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247092-5
AREsp 2.981.535 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00334907120168152002 00336283820168152002 08019620720188150000
334907120168152002 336283820168152002
33628382016815200208019620720188150000 8019620720188150000
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: PEDRO MIGUEL MELO DE ALMEIDA - PB023316
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551821548605182@
2025/0247092-5 - AREsp 2981535 Petição : 2025/0069769-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:48
Código de Controle do Documento: 4764F94B-FE2B-4445-BCE0-7D674D2E5513